Tribunal: TJSP
Processo: 2268364-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a execução provisória do julgado de obrigação de fazer – Concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos – Possibilidade – Inaplicabilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas processo no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema 21, no caso dos autos – A execução provisória não encontra embaraço nas vedações

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a execução provisória do julgado de obrigação de fazer – Concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos – Possibilidade – Inaplicabilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas processo no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema 21, no caso dos autos – A execução provisória não encontra embaraço nas vedações contidas no art. 2o- B da Lei n. 9.494/97 – Benefício de natureza previdenciária – Inteligência da Súmula 729 do Colendo STF – A interposição de Recurso Extraordinário ou Especial igualmente não obstará a execução provisória, vez que desprovidos de efeito suspensivo (artigo 1.029, § 5o, do NCPC) – Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte – Decisão reformada, confirmando a tutela anteriormente concedida – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268364-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAISA
DE AGUIAR GALOCHA, são agravados DIRETOR DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DAP, PRESIDENTE DA DIVISÃO DA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.922 - rsaf
2
Voto no 33.922
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MAISA DE AGUIAR GALOCHA
Agravados: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL (DAP), PRESIDENTE DA DIVISÃO DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que
indeferiu a execução provisória do julgado de obrigação de
fazer Concessão de aposentadoria especial com paridade
e
integralidade
de
proventos

Possibilidade

Inaplicabilidade do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas processo no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema
21, no caso dos autos A execução provisória não encontra
embaraço nas vedações contidas no art. 2o- B da Lei n.
9.494/97
Benefício de natureza previdenciária

Inteligência da Súmula 729 do Colendo STF
A
interposição de Recurso Extraordinário ou Especial
igualmente não obstará a execução provisória, vez que
desprovidos de efeito suspensivo (artigo 1.029, § 5o, do
NCPC) Precedentes dos Tribunais Superiores e desta
Corte
Decisão reformada, confirmando a tutela
anteriormente concedida Agravo provido.
Recurso de agravo de instrumento interposto por Maisa de
Aguiar Galocha, contra r. decisão, proferida em ação de Mandado de
Segurança, que indeferiu o cumprimento provisório de sentença do v.
Acórdão, que determinou o pagamento de proventos de aposentadoria
especial calculados na integralidade e paridade em relação à recorrente.
Alega a agravante, em síntese, que estão presentes os
requisitos legais da tutela de urgência, uma vez que faz jus à
aposentadoria com proventos integrais e com paridade, e não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.922 - rsaf
3
pedido de adicionais ou gratificações, o que, eventualmente poderia
obstar a execução provisória do julgado.
Argumenta que concessão de aposentadoria, não implica
liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens,
considerando que os proventos a serem pagos observarão a paridade e a
integralidade dos vencimentos recebidos pela servidora na atividade,
não se tratando, ademais, de medida irreversível.
Ressalta que o C. STJ já se posicionou a respeito da
matéria, afastando a aplicação do artigo 2o-B da Lei n. 9.494/97, nos
casos de aposentadoria especial.
Requer a concessão de tutela recursal antecipada para
determinar que a agravada cumpra o julgado em sua integralidade. No
mérito, postula o provimento do presente agravo de instrumento, para
imediato cumprimento da decisão que concedeu a aposentadoria com
integralidade e paridade de proventos com as anotações necessárias na
sua certidão de contagem de tempo de serviço e consequente publicação
da aposentadoria no Diário Oficial Executivo, como de praxe, sob pena
de multa e crime de responsabilidade, tornando-se, assim, definitiva a
decisão de tutela recursal antecipada eventualmente concedida.
Processado o recurso com a concessão de tutela antecipada,
para que a agravada cumpra o julgado em sua integralidade (fls. 58/61),
a
parte
contrária
apresentou
contraminuta,
opinando
pelo
desprovimento do recurso (fl. 65/75). Não houve oposição ao
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.922 - rsaf
4
A decisão recorrida segue a seguir transcrita:
“Vistos. Em que pese ainda não ter ocorrido o trânsito em
julgado do julgamento do Recurso Extraordinário, partilho
do entendimento de que é possível, na hipótese de estar
pendente de julgamento recurso com efeito apenas
devolutivo, o processamento da execução provisória da
obrigação de fazer. E aqui, cumpre salientar que, com o
julgamento do Recurso Extraordinário RE 573872, 'leading
case', do tema 45, dos recursos repetitivos do STF, fixou-se
a tese 'a execução provisória de obrigação de fazer em face
da Fazenda Pública, não atrai o regime constitucional do
precatório', portanto não vislumbro nenhum óbice para que
seja, desde já concedida a aposentadoria especial da
autora.
Contudo, ainda está pendente de análise a questão acerca
dos cálculos dos proventos com paridade e integralidade, de
modo que não é possível, neste momento, obrigar a
Administração a calcular os proventos nestes termos. E,
caso venha a ser mantida a forma de cálculo determinada
pelo TJSP, o impetrante receberá a diferença devidamente
corrigida e com incidência de juros.
Significa, portanto, que a concessão da aposentadoria, por
ora, sem a integralidade e a paridade, não gerará prejuízos
à exequente, mas também não a obrigará a continuar em
atividade até o trânsito em julgado. Assim, intime-se os
impetrados para que no prazo de 60 dias concedam a
aposentadoria, nos termos acima delineados, por se tratar
de cumprimento provisório. Int.”
É o relatório.
Insurge-se a agravante em face da r. decisão proferida em
ação de Mandado de Segurança, que indeferiu o cumprimento
provisório de sentença do v. Acórdão, que determinou o pagamento de
proventos de aposentadoria especial calculados na integralidade e
paridade em seu favor.
A pretensão recursal merece guarida.
No presente caso, verifica-se que a concessão da
aposentadoria com paridade e integralidade, não dá motivo a nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.922 - rsaf
5
tipo de prejuízo ao agravado, porquanto, a concessão de aposentadoria
não implicaria em liberação de recursos públicos, vez que o recorrente
continuaria recebendo os mesmos valores que recebia quando em
atividade.
Cuida-se de execução provisória em face da Fazenda
Pública para processamento da demanda executiva, inexistindo no
presente caso violação ao disposto no art. 2o-B da Lei no 9.949/97.
Ademais, não é razoável fazer com que a servidora aguarde
o trânsito em julgado para requerer o cumprimento da decisão que
reconheceu o seu direito à paridade e integralidade, sob pena de tornar
inócua a prestação jurisdicional.
Desse modo, é possível a execução provisória da
implantação do benefício, conforme Súmula 729 do Supremo
Tribunal Federal1.
Nesse sentido, casos semelhantes foram decididos por este
E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
Decisão que rejeitou o pleito de
cumprimento provisório de sentença - Inexistência de
trânsito em julgado - Possibilidade de cumprimento
provisório da sentença ante o enquadramento na hipótese de
exceção Matéria de natureza previdenciária (Súmula 729
do STF) - Decisão reformada Precedentes desta C. Corte.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2039108-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo
Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
1 É permitida a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.922 - rsaf
6
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2019; Data de
Registro: 08/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de
sentença. Possibilidade. Concessão de aposentadoria
especial com integralidade de vencimentos. Malgrado não
transitada em julgado a decisão proferida em mandado de
segurança, não houvera no caso ora sob exame violação aos
artigos 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009 e 2o-B, da Lei
9.494/1997. Vedação à concessão de tutela antecipada
contra a Fazenda Pública que não se aplica a causas de
natureza previdenciária. Inteligência da súmula 729 do
Supremo Tribunal Federal. Recurso provido, portanto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2174190-78.2018.8.26.0000;
Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA
SERVIDOR
PÚBLICO
POLICIAL
CIVIL
APOSENTADORIA ESPECIAL OBRIGAÇÃO DE FAZER -
ADMISSIBILIDADE. Cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública. Execução provisória. Lide de natureza
previdenciária (Súmula no 729 STF). Obrigação de fazer
consistente no apostilamento do direito à aposentadoria
especial com integralidade e paridade. Sentença pendente
de recurso 1 Súmula 729 a decisão na ADC 4 não se aplica
à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.922 - rsaf
7
2034864-69.2019.8.26.0000 - Voto no 15498 5 para os
Tribunais Superiores. Admissibilidade. A vedação de
execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública
se restringe às hipóteses do art. 2o-B da Lei no 9.494/97, as
quais devem ser interpretadas restritivamente. Decisão
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3001632-83.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/07/2018; Data de Registro:
05/07/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
APOSENTADORIA
ESPECIAL POLICIAL CIVIL - Reconhecimento do direito
à aposentadoria especial
Acórdão que concedeu a
segurança

Interposição
de
recurso
especial
e
extraordinário que não obsta o cumprimento provisório do
acórdão Inaplicabilidade das proibições previstas no art.
7o, § 2o, ou artigo 14, §3o, da Lei no 12.016/09 Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça
Decisão que indeferiu a
execução provisória reformada. Recurso provido.(TJSP;
Agravo de Instrumento 2233032-85.2017.8.26.0000; Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2018;
Data de Registro: 28/02/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de
sentença. Aposentadoria voluntária com proventos integrais
e
paridade.
Possibilidade
em
causa
de
natureza
previdenciária (Súmula STF no 729). Recursos especial e
extraordinário recebidos apenas no efeito devolutivo (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.922 - rsaf
8
1.029, §§ 4ao e 5o, do CPC) e não obstam a execução da
sentença (art. 995 do CPC). Cumprimento da ordem
mandamental que não cria acréscimo remuneratório,
estende ou concede vantagem nova. Servidor que passará a
perceber valores correspondentes aos de quando estava na
atividade. Inexistência de violação ao art. 2o-B da Lei n.o
9.494/97. Precedentes. Caso concreto em que se deferiu a
aposentação, sem a integralidade e a paridade, em
desacordo com o que foi reconhecido judicialmente.
Desnecessidade de exigência de caução. Crédito de natureza
alimentar. Inteligência do artigo 521, inciso I, do CPC.
Objeto
da
execução
reversível.
Agravo
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2251127-32.2018.8.26.0000;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)
Por conseguinte, apesar da ausência de trânsito em julgado
do v. acórdão, é de rigor consignar que, a teor do artigo 1.029, § 5o, do
Código de Processo Civil, eventual interposição de Recurso
Extraordinário ou Especial igualmente não obstará a execução
provisória, vez que desprovidos de efeito suspensivo.
Cabe colacionar outros precedentes desta C. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que indeferiu
a execução provisória de julgado para implantação de
aposentadoria especial, com integralidade e paridade.
Ausência de previsão de efeito suspensivo aos recursos
especial e extraordinário interpostos pela FESP. Matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.922 - rsaf
9
natureza previdenciária (Súmula 729 do STF). Execução
provisória não acarretaria propriamente liberação de
recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de
vantagens. Agravante, uma vez aposentada, continuará a
perceber os mesmo valores que perceberia na atividade.
Decisão de 1o grau reformada. AGRAVO PROVIDO.” (AI no
2046488-86.2017.8.26.0000, rel. Isabel Cogan, j. em
20.04.2017).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MANDADO
DE
SEGURANÇA ACÓRDÃO APOSENTADORIA ESPECIAL
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO Acórdão que
deu provimento ao recurso de apelação em mandado de
segurança, para reconhecer o direito do impetrante, ora
agravante, à aposentadoria com proventos integrais
Decisão agravada que determinou o arquivamento dos autos
de cumprimento provisório Situação excepcional não
caracterizada Os recursos extraordinário e especial são
recebidos apenas no PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de
Instrumento no 2046398-10.2019.8.26.0000 -Voto no 26888-
JV 15 efeito devolutivo, não obstando a execução da
sentença, e o cumprimento da decisão também não encontra
óbice na Lei n.o 9.494/97 Precedente do STJ Decisão
reformada Agravo provido (Agravo de Instrumento
2063891-39.2015.8.26.0000, Rel. Des. PONTE NETO, j.
27/05/2015).
Frise-se ainda, que o objeto da execução é revertível,
portanto, caso ocorra provimento do recurso nos Tribunais Superiores
ou mesmo ocasional modulação que aconteça no julgamento do tema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.922 - rsaf
10
repetitivo suscitado quanto à questão do Tema 21 TJSP, de demandas
repetitivas, que alcance processos já julgados, a Fazenda Pública poderá
reaver os valores pagos, pois o cumprimento provisório corre por
iniciativa e responsabilidade do exequente (art. 520, inciso I, do CPC)
que não poderá alegar boa-fé no recebimento de verbas que venham a
ser subtraídas se houver reforma do julgado.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO
DE
INSTAURAÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação
declaratória manejada com a finalidade de reconhecer o
direito
à
aposentadoria
especial.
Julgamento
de
procedência confirmado em segundo grau. Recurso
extraordinário com seguimento denegado. Ausência de
trânsito em julgado. Inexistência de recurso com efeito
suspensivo. Inaplicabilidade do artigo 7o, § 2o da Lei n.
12.016/2009 e do artigo 2o-B da Lei n. 9.494/97. Aplicação
da
Súmula
729
do
STF.
Matéria
Previdenciária.
Precedentes desta Câmara. Reforma da decisão. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP:
Agravo
de
Instrumento
2056872-74.2018.8.26.0000; Relator: Des. José Maria
Câmara Junior, 8a Câmara de Direito Público, j.
13/06/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

APOSENTADORIA
ESPECIAL

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO Acórdão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.922 - rsaf
11
deu provimento ao recurso de apelação em mandado de
segurança, para reconhecer o direito do impetrante, ora
agravante, à aposentadoria com proventos integrais e
paridade Decisão agravada que indeferiu o cumprimento
provisório de acórdão Decisão agravada reformada Os
recursos extraordinário e especial são recebidos apenas no
efeito devolutivo, não obstando a execução da sentença, e o
cumprimento da decisão também não encontra óbice na Lei
n.o 9.494/97
Precedentes do STJ e TJSP
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2147058-46.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Ponte
Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de
Registro: 09/08/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de
sentença. Policial civil Escrivã de Polícia. Concessão da
aposentadoria especial com base na última remuneração
percebida quando em efetivo exercício no cargo de Escrivã
de Polícia (Classe Especial). Possibilidade. Não violação
dos arts. 7o, §2o e 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009 c.c. o art.
2o-B da Lei 9.494/1997 c.c. art. 1059 do CPC/2015.
Hipótese que não implica em liberação de recursos.
Desnecessidade
de
prestação
de
caução.
Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2111399-73.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268364-45.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.922 - rsaf
12
Portanto, diante das considerações apresentadas de rigor a
reforma da r. decisão agravada, confirmando a tutela anteriormente
concedida.
Com essas considerações, meu voto dá provimento ao
agravo, para determinar a continuidade da execução provisória.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)